Tribunal: STF
Processo: AI 533751
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-24
Data de publicação: 2005-05-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. SALÁRIO-EDUCAÇÃO.
CONSTITUCIONALIDADE ANTES E DEPOIS DA CARTA DE OUTUBRO. DECISÃO
SINGULAR EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA COLENDA CORTE.
O
 Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 290.079, Rel. Min.
Ilmar Galvão, considerou constitucional a contribuição do
salário-educação, seja sob a Carta de 1969, seja sob a Constituição
Federal de 1988, e no regime da Lei nº 9.424/96.
Entendimento
consolidado na Súmula 732 desta colenda Corte.
Agravo regimental
desprovido.